Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717282-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA DE CARVALHO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 122489197 (autos de origem), proferida em ação indenizatória ajuizada por ANA PAULA DE CARVALHO SILVA, que rejeitou impugnação à proposta de honorários formulada pelo perito judicial. Afirma, em suma, que o recurso é cabível; que o estabelecimento de valor dos honorários de modo variável, conforme posterior sucumbência, resultará na parcialidade do perito; que o pagamento da perícia, nas hipóteses em que foi concedida a gratuidade judiciária, deve observar a tabela do Tribunal, sem possibilidade de superação do montante. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de que a proposta de honorários periciais observe o limite previsto na Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como seja fixada de maneira igual para as partes. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A deliberação sobre os temas inerentes à produção de provas não desafia o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Isso porque somente com o encerramento da instrução probatória e com a sentença será possível apurar se a prova foi produzida de modo parcial. Colaciono precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA. MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. O recurso de agravo de instrumento é cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento do agravo de instrumento no caso de urgência da matéria ou caso verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. A decisão que indefere a produção de prova não autoriza a mitigação da taxatividade do rol estabelecido no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, quando não há risco de perecimento do direito. Para que se configure a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou caracterizado nos autos. (Acórdão 1404808, 07349907220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora